Tribunal: TJMT
Processo: 1020564-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020564-05.2020.8.11.0000
PACIENTE: EZIO SOUSA DIAS, WEBERTH BATISTA RIBEIRO
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelos advogados – Dr. Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em favor de WEBERTH BATISTA RIBEIRO e EZIO SOUZA DIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos no 318-79.2020.811.0045, código 220774.
Sustentam os impetrantes que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 18/01/2020, por terem, em tese, praticado o crime de homicídio na forma tentada, e após a instrução foram pronunciados como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos II e IV c./c. 14, II, ambos do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Aduzem que a custódia cautelar dos pacientes é ilegal em virtude da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente porque a decisão não está pautada motivação concreta e em fatos contemporâneos.
Desse modo, pedem a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de garantir aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, ratificando-se no mérito.
A inicial não vem instruída com prova documental do alegado.
É o relatório. DECIDO.
Conforme relatado, alegam os impetrantes que há carência de fundamentação da sentença de pronúncia no tocante à manutenção das prisões preventivas dos pacientes.
No entanto, a princípio, verifica-se que a decisão considerou inexistir alteração da situação fático-jurídica, o que significa, em outras palavras, que entendeu o juízo de origem persistirem os fundamentos que embasaram, no início da ação penal, a necessidade da prisão preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública.
No entanto, não observo a ocorrência de qualquer ato ilegal ou abusivo por parte do magistrado, ao manter as custódias cautelares dos pacientes, por entender que persistiam os requisitos autorizadores da prisão preventiva, atendendo, assim, ao disposto no § 3o do artigo 413 do CPP.
A decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, haja vista que, ao negar a liberdade aos pacientes, o magistrado referiu-se aos fundamentos pelos quais decretou as prisões preventivas, destacando a ausência de motivos para sua revogação, em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, consoante se pode verificar do trecho de sua transcrição:
“(...)Não reconheço aos réus o direito de apelar em liberdade. E, isso se justifica, a uma porque a base empírica sobre a qual se debruçaram os fundamentos que deram sustentáculo às suas prisões sob o pretexto de salvaguardar a ordem pública cristalizada, na hipótese concreta, em função da gravidade em concreto da infração penal e das repercussões que o fato dinamizou, ressaltando serem ambos policiais militares do estado de Mato Grosso , até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção de sua prisão. A duas porque os requeridos permaneceram presos durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, sejam agraciados com o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em seu benefício em liberdade.(...)” (sic).
A propósito, acerca da validade da fundamentação per relationem colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEM ALTERAÇÃO NA PENA. APELAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. CONTEXTO QUE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO NO REGIME SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
(...) 7. Ordem concedida em parte apenas para permitir que o paciente aguarde o julgamento da apelação no regime semiaberto.”(HC 574.911/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) (destacamos).
Assim, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração e, considerando que os pacientes, agora pronunciados, permaneceram presos durante a instrução criminal, é possível constatar que a manutenção da segregação cautelar, a princípio, é necessária para garantia da ordem pública, razões pelas quais não vislumbro a existência de constrangimento ilegal.
Ex positis, não vislumbrando ilegalidade manifesta a justificar a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de liminar.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o Capítulo 7, Seção 22, da CNGC, com as alterações promovidas pelo Provimento n.o 47/2013/CGJ, publicado no DJ no 9194, de 11/12/2013:
“7.22.1 - O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, com as informações nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator